Tribunal: TCU
Processo: 042.961/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1067/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 042.961/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Marcelo Victorino da Silva (XXX.624.738-XX); Marcia Cristina Ribeiro de Souza (XXX.792.248-XX); Maria Angela Soares Brandi (XXX.087.798-XX); Paolo Fernando Beccegato (XXX.483.968-XX); Raphael Moreira de Freitas (XXX.654.168-XX); Rejane Cilene Lacerda (XXX.587.008-XX); Ricardo Luiz Medeiros (XXX.133.529-XX); Rubens Marcos Rodrigues (XXX.726.108-XX); Sergio Rubens do Carmo Gurgel (XXX.195.088-XX); Wilckens Jimenes Teixeira Goes (XXX.635.788-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.